Tribunal: TJMT
Processo: 1010560-43.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010560-43.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA QUEIROZ LIMA EIRELI - CNPJ: 30.762.886/0001-71 (AGRAVANTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), AUTO POSTO CORONEL LTDA - CNPJ: 24.725.400/0001-22 (AGRAVADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:
CONSTRUTORA QUEIROZ LIMA EIRELI

AGRAVADO(S):

AUTO POSTO
CORONEL LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação em razão da deserção, diante do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de reconsideração da decisão que reconheceu a deserção do recurso de Apelação, diante da alegação de incapacidade financeira do recorrente para custear as despesas processuais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.007, §2º, do CPC, a ausência de pagamento do preparo no prazo fixado conduz à deserção do recurso.

4. O recorrente foi devidamente intimado para efetuar o recolhimento, conforme exigência do art. 101, §2º, do CPC, não tendo cumprido a determinação.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, não comprovada a hipossuficiência financeira no momento oportuno e
não recolhido o preparo no prazo legal, impõe-se o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "O não recolhimento do preparo recursal no prazo legal, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, configura deserção e impede o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.007, §2º, 101, §2º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
300788/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 05.06.2014; TJPR, Apelação Cível 0010352-92.2010.8.16.0083, Rel. Des.
Jucimar

Novochadlo
, j. 06.06.2018; TJMT, N.U 0001935-90.2010.8.11.0051, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05.04.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CONSTRUTORA QUEIROZ LIMA EIRELI contra decisão proferida em ID.
261077664,

que não conheceu o recurso de apelação cível em razão de sua deserção.

O Agravante afirma que os documentos apresentados são suficientes para comprovar que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo próprio.

Dessa forma, requer a apreciação da matéria pelo colegiado, uma vez que defende não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID.
271441856.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S)
: CONSTRUTORA QUEIROZ LIMA EIRELI

AGRAVADO(S):
AUTO POSTO
CORONEL LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão proferida por este relator no ID. 261077664, em conformidade com o posicionamento majoritário deste Tribunal,
que não conheceu do recurso de Apelação em razão de sua deserção.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Com relação a decisão, ora agravada, esta restou assim fundamentada:

“(...) É o relatório. Decido.

Consoante alhures relatado, o benefício da justiça gratuita pleiteado em grau recursal foi indeferido, sendo fixado, nessa ocasião, o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte comprovasse o recolhimento do preparo. Contudo, o apelante não comprovou a realização.

Destarte, uma vez que o preparo não foi pago e apresentado nos autos no prazo estabelecido pelo Relator, a presente apelação não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade, devendo ser aplicado ao caso os artigos, 1007, 101 e 932, III, todos do Código de Processo Civil, os quais permitem ao relator negar seguimento monocraticamente ao recurso, transcrevo:

“
Art. 1.007
. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

[...]

§ 2
o
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

Art. 101. [...]

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

" Art. 932: Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível."

Nesse sentido, também dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

“Art. 51 – Compete ao relator:

VII –
Negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível
, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior (...)”. (Destaquei)

Destarte, a ausência de demonstração do recolhimento preparo recursal, mesmo após a intimação do advogado do recorrente, impõem o reconhecimento da deserção e por conseguinte o não conhecimento monocraticamente do presente recurso.

Nesse sentido se manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer)
. Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...]
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso
.
[...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito
[...] Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for
.
[...]
”
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).

“[...]
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
[...]”. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).

Na mesma vertente tem se posicionado a jurisprudência em casos análogos, in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PREPARO. RECOLHIMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO CONSIGNADO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo; contudo, o não pagamento no prazo estipulado implicará deserção
" (
EDcl
no Ag 1047330/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
DJe
02/09/2010). 2. Agravo regimental desprovido. [...]”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 300788 BA 2013/0046121-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. [...]
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. PARTE INTIMADA PARA COMPROVAR O PREPARO, CONSOANTE PRERROGATIVA DISPOSTA NO ARTIGO 99, §7º, DO NCPC. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]1. Uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita ante a não comprovação da situação de hipossuficiência, deve ser recolhido o preparo no prazo que lhe foi oportunizado. Inexistente o pagamento do preparo, a deserção é um imperativo, motivo pelo qual, não deve ser conhecido o recurso [...]”. (TJPR - 15ª
C.Cível
- 0010352-92.2010.8.16.0083 - Francisco Beltrão
- Rel.
: Desembargador
Jucimar

Novochadlo

- J.
06.06.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – [...] INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DOS APELANTES PARA PAGAMENTO DO PREPARO – PETIÇÃO REQUERENDO A DILAÇÃO DO PRAZO, BEM COMO A SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO DESIGNADO – PRECLUSÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] o
benefício da justiça gratuita foi indeferido
, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Todavia, ao invés de interpor o recurso cabível da decisão, o primeiro
apelante apresentou petição, requerendo a dilação do prazo, bem como a suspensão do processo, por mais 15 (quinze) dias
, para o recolhimento do preparo recursal (fl. 216). 4. Contudo,
tal pedido não tem o condão de interromper o prazo designado (de cinco dias), circunstância que conduz à preclusão
do prazo para recolhimento do preparo
. 5.
Nesse contexto, diante da inércia dos Apelantes, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, porquanto o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade
”. (TJMT - N.U 0001935-90.2010.8.11.0051, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017,
Publicado
no DJE 07/04/2017)

Assim, constatada a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo designado, resta inviabilizado o conhecimento do presente recurso, porquanto não preenche o pressuposto de admissibilidade de regularidade formal (recurso deserto).

Diante do exposto,
não conheço da vertente recurso
, com fulcro no artigo 932, c/c 1.007, do Código de Processo Civil. (...)”

Como é cediço, o art. 101, §2º, do CPC, estabelece que,
“Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.”

Aqui, é de rigor a indicação de existência de prazo estipulado por comando legal, sendo que por força do que dispõe o artigo 3º da Lei de introdução as Normas do Direito Brasileiro sobre a impossibilidade de que seja cumprida a lei sob alegação de não conhecimento.

Em igual sentido, importa o registro que o Enunciado 97 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, expressa o que segue:

Enunciado 97. É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo.

No caso dos autos, conforme consta no sistema PJE, além de haver prazo legal a ser cumprido a respeito do caso, houve a devida intimação pela r. secretaria com a devida indicação do prazo escorreito a ser cumprido, conforme se verifica pela Aba Expedientes:

Em razão disso, resta evidente o não recolhimento do preparo pelo agravante no prazo legal, motivo pelo qual o recurso é deserto.

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso ante a deserção e se limitando o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Da mesma forma, não há razão para abrir prazo para a juntada de novos documentos que possam comprovar a hipossuficiência da parte apelante, uma vez que o pedido deveria ser formulado no juízo de origem.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Apelação ante a sua deserção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025